Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-49.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801543-49.2022.8.14.0040

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela concessionária de energia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da seguradora, para anular a sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido a ação de regresso sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a seguradora não comprovou a relação jurídica entre seu segurado e o imóvel onde ocorreram os danos elétricos. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documento comprobatório da relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia ré constitui vício processual sanável, que enseja a oportunidade de emenda à inicial, ou se configura ausência de condição da ação (ilegitimidade ativa), que autoriza a imediata extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documento que comprove a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como uma fatura de energia elétrica, constitui irregularidade processual sanável, não autorizando a extinção imediata do processo.

Verificada a ausência de documento essencial à propositura da ação, é dever do magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação da petição inicial, em observância aos artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil.

A extinção prematura do processo, sem a concessão de prazo para a correção do vício, viola os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

A decisão monocrática agravada agiu com acerto ao anular a sentença por cerceamento do direito de emenda, sem adentrar na análise de mérito da legitimidade ativa, cuja matéria deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a regularização da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de documento essencial à comprovação da legitimidade ativa, por configurar vício sanável, impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda à petição inicial, nos termos dos artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil, sendo nula a sentença que extingue o processo prematuramente. 2. A decisão que anula a sentença de extinção por cerceamento do direito de emenda não adentra a análise da legitimidade da parte, cuja matéria deverá ser examinada pelo juízo de primeiro grau após a regularização processual, sob pena de supressão de instância.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 10 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.017.555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.034.443/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp nº 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.09.2022; TJ-SC, APL nº 5014818-80.2022.8.24.0930, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 26.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801543-49.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29592599

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID nº 29592599), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a emenda à petição inicial.

Conforme narrado na petição inicial, a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada, busca o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos elétricos supostamente causados por falha na prestação de serviços da concessionária apelada.

A SENTENÇA (id. 26836270) acolheu preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre segurado e imóvel onde ocorreram os danos, bem como inexistência de nexo causal entre alegada falha no serviço e os danos materiais.

Transcrevo excertos do julgado:

(...) Passo à análise da preliminar de ilegitimidade ativa.

Compulsando a documentação juntada com a inicial, não há comprovação da relação jurídica entre a empresa segurada e a concessionária de energia, que poderia ser comprovada por meio de simples conta de energia em nome da consumidora - o que não consta nos autos.

A autora argumenta, em réplica, que a concessionária requerida é a única distribuidora de energia neste Município, tal circunstância não dispensa a comprovação da relação jurídica de consumo com a demandada, mesmo porque não há provas de que os fatos danosos alegados ocorreram em imóvel do segurado.

Da análise dos documentos juntados, não foi demonstrada vinculação do segurado com o imóvel em que ocorreram os danos.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade da parte autora.

JULGO EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data do sistema.

Juíza
de direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Em suas RAZÕES DE APELAÇÃO (ID nº 26836281), a recorrente ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, argumenta que a ilegitimidade ativa foi mal fundamentada confere legitimidade automática, que o seguro residencial cobre o local independentemente da titularidade e que a conta de energia comprova a prestação de serviços no imóvel segurado.

Defende a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária e a configuração do nexo causal por laudos técnicos.

Sem contrarrazões.

MONOCRÁTICA no id. 29592599, por meio da qual dei provimento à apelação para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo emendar a inicial antes da extinção do feito. Segue a ementa da decisão:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação regressiva, ajuizada por seguradora sub-rogada, sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa decorrente da ausência de comprovação de vínculo entre o segurado e o imóvel danificado, bem como da inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. A autora buscava o ressarcimento de valores pagos ao segurado, alegando responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais à petição inicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sem a prévia concessão de prazo para emenda, nos termos dos arts. 10 e 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve oportunizar às partes o exercício do contraditório antes de decidir com base em fundamento não previamente debatido, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

4. Constatada a ausência de documento essencial à petição inicial, o magistrado deve determinar a sua complementação, nos termos do art. 321 do CPC, sendo vedada a extinção imediata do feito por vício sanável.

5. A ausência de comprovação da relação jurídica entre o segurado e o imóvel danificado constitui vício sanável, não justificando a extinção do processo sem prévia intimação da parte autora para emenda.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que o indeferimento da inicial por irregularidade ou ausência de documentos pressupõe a concessão de prazo para saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento essencial à petição inicial configura nulidade quando não concedido à parte prazo para emenda, nos termos dos arts. 10 e 321 do CPC.

2. O contraditório e a oportunidade de saneamento são garantias processuais fundamentais que devem ser observadas mesmo diante de eventual ilegitimidade arguida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.017.555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJ-SC, APL nº 5014818-80.2022.8.24.0930, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 26.09.2023.

AGRAVO INTERNO por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
no id. 30269073.

Em suas razões de Agravo Interno, a concessionária de energia sustenta, em síntese, que a ilegitimidade ativa, no caso, não se trata de mero vício sanável, mas de condição da ação, cuja ausência leva à extinção do processo. Aduz que a seguradora não comprovou o vínculo contratual entre o segurado e a concessionária, e que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

Intimada, a seguradora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de documento comprobatório da relação jurídica entre o segurado da parte autora e a concessionária de energia ré é vício processual sanável, a ensejar a oportunidade de emenda à inicial, ou se, ao contrário, trata-se de ausência de condição da ação (ilegitimidade ativa) que leva à imediata extinção do processo sem resolução de mérito.

Prima facie
, verifico que a extinção prematura do processo violou os arts. 10 e 321 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de oportunizar o contraditório prévio antes de decidir com base em fundamento não debatido pelas partes. Dispõe o art. 10 do CPC que:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar".

O art. 321 do CPC estabelece que:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete"

No caso, a ausência da conta de energia constitui irregularidade sanável que não autoriza a extinção imediata do processo. O magistrado deveria ter concedido prazo para manifestação da seguradora para eventual complementação documental. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" ( REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).2. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que oportunize à parte autora a emenda à petição inicial, especificando as irregularidades a serem corrigidas. [...] (AgInt no REsp n. 2.017.555/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20-3-2023).

[...] 4. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC." ( REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). [...] (AgInt no REsp n. 2.034.443/PA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20-3-2023).

E dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO ORDINÁRIA, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS". SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA . EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. ART . 321 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50148188020228240930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/09/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Veja-se ainda que, no caso dos autos, a sentença extinguiu o processo por não ter a parte autora comprovado a relação jurídica entre o seu segurado e a concessionária ré, o que poderia ser feito, por exemplo, pela juntada de uma fatura de energia elétrica em nome do segurado.

Tal vício, contudo, é perfeitamente sanável.
A ausência de um documento que, embora relevante, pode ser facilmente providenciado, não deve levar à extinção imediata do processo, frustrando a expectativa de uma prestação jurisdicional de mérito.

Portanto, agiu com acerto a decisão monocrática ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se oportunize à seguradora a complementação da inicial com os documentos que entender de direito.

Destaco, por fim, que a decisão agravada não adentrou o mérito da legitimidade ativa da seguradora, mas apenas reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento do direito de emenda. A questão da legitimidade, bem como as demais questões de mérito, deverão ser analisadas pelo juízo de primeiro grau após a regularização da inicial, sob pena de supressão de instância.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025